Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017980-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A., NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCERLINO ALVES FERREIRA
Vistos etc.
Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar apresentada nas contrarrazões, sobre o não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora